Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-93.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000346-93.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (EMBARGANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), EDEMILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 061.588.341-90 (EMBARGADO), FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO - CPF: 785.440.411-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (EMBARGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR FALHA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. EMPREITEIRA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa contratada para execução de obra pública, em face de acórdão que manteve a condenação por responsabilidade objetiva decorrente de acidente causado por falha na sinalização viária. A embargante alega omissões no julgado quanto à sua natureza jurídica (empreiteira e não concessionária) e à análise da tese de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar à empreiteira o regime de responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/1988, ignorando sua natureza jurídica contratual nos moldes da L. nº 8.666/1993; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar as provas que sustentariam a tese de culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a tese da responsabilidade objetiva, reconhecendo a atuação direta da empreiteira na obra pública como fundamento para sua responsabilização objetiva.

4. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização objetiva de empresas privadas contratadas pelo Poder Público quando atuam diretamente na execução de serviços ou obras públicas.

5. Também foi analisada a tese de culpa exclusiva da vítima, tendo o colegiado concluído que a ausência de sinalização adequada era a causa determinante do acidente, afastando, com fundamentação adequada, a exclusividade da conduta da vítima.

6. A irresignação da parte com a valoração da prova não configura omissão, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Empresas contratadas para executar diretamente obras públicas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atuação, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma suficiente as razões de sua decisão.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, § 6º; CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.077.549, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Oeste Construtora Ltda., em face do acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Apelo, por ela interposto e negou provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação estabelecida na sentença recorrida (id. 306245357, págs. 01/14).

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, quanto a sua natureza jurídica, uma vez que foi contratada como empreiteira nos moldes da Lei n. 8.666/93, não sendo concessionária ou permissionária de serviço público.

Alega que, nessas condições, não se sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, devendo ser-lhe aplicada a regra do art. 70 da Lei de Licitações, que impõe a responsabilização subjetiva.

Argumenta que o acórdão a tratou como concessionária, aplicando-lhe, de forma indistinta, o regime de responsabilidade objetiva, sem qualquer fundamentação sobre a tese de que empresas contratadas diretamente pelo Estado não se inserem naquelas hipóteses constitucionais.

Aduz que houve omissão, no que se refere à apreciação da tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada com base em provas constantes dos autos. Indica, nesse ponto, a existência da Nota Técnica n. 004/2024/SUEF II/SINFRA-MT, que registra a adequação da sinalização no trecho e aponta o excesso de velocidade como fator determinante para o acidente; fotografias da via datadas de fevereiro de 2023, que demonstrariam a existência de lombadas sinalizadas antes do evento danoso; e o testemunho do líder de obra, Alessandro Alan Lages Duarte, que teria confirmado a implantação regular da sinalização.

Ressalta que essas provas foram desconsideradas ou tratadas de forma genérica, sem análise específica no voto condutor.

Assevera que as omissões apontadas impedem a adequada compreensão da controvérsia e comprometem o prequestionamento da matéria para fins recursais, razão pela qual requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes Declaratórios, para que o acórdão seja complementado com o exame das teses omitidas.

O Embargado, Edemilson dos Santos Ramos, apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 310398880, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos Declaratórios (id. 315810362, págs. 01/03)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica Oeste Construtora Ltda. insurge-se, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Apelo, por ela interposto e negou provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação estabelecida na sentença recorrida
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em exame, verifico que o voto condutor do acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma sintética, as alegações trazidas pela parte Embargante, notadamente ao reconhecer que a empresa Embargante, mesmo na qualidade de contratada da Administração Pública, atrai para si a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo em vista a sua atuação direta na execução de obra pública e a falha na sinalização do trecho sob sua responsabilidade.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a responsabilidade objetiva também incide sobre empresas privadas contratadas pelo Poder Público, quando estas atuam diretamente na prestação de serviço ou execução de obras de interesse público. Veja-se:

“[...].

(3) Da responsabilidade da CONSTRUTORA A CONSTRUTORA alegou não ser responsável pelo acidente que vitimou o pai de LUÍSA, afirmando não ser prestadora de serviços públicos, sendo que foi apenas contratada pelo DAER para a construção da Rodovia RS-55, razão pela qual não responde objetivamente. Aduziu, outrossim, que não praticou qualquer ilícito, sendo que a culpa pelo acidente foi tão somente da própria vítima.

Com relação ao tema, a Corte de origem reconheceu tratar-se a hipótese dos autos de responsabilidade objetiva e, ainda, estarem comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo de causalidade, conforme se vê do excerto abaixo destacado:

A responsabilidade civil da Administração Pública, perante terceiros, é de natureza objetiva (art. 37, § 6o, da CF), sendo suficiente a comprovação do nexo causai entre a sua atuação/omissão e o dano suportado pelo particular.

No caso,
tratando-se de acidente de trânsito decorrente da ausência de sinalização quanto à existência de obras na rodovia, a empreiteira também responde objetivamente, vez que executava obra pública
.

Há também expressa disposição de lei nesse sentido, que é o art. 95, § 1o, do Código de Trânsito.

Assim, comprovado que a contratada agiu de forma omissiva, não providenciando na correta sinalização da obra que estava em execução, deve responder pelos danos causados.

[...]. (AREsp n. 1.077.549, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 27/04/2017)." (Negritei).

No que se refere à alegada omissão, quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, observo que o acórdão também tratou da matéria, ao considerar que as provas constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a ausência de sinalização adequada na via, sendo esta a causa determinante do acidente, afastando-se, assim, a tese de culpa da vítima.

O simples fato de a Embargante discordar da valoração das provas realizadas pelo Colegiado não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, pois não se verifica omissão, mas mera irresignação.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem reiteradamente firmado que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que fundamente de forma suficiente as razões do convencimento (
EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022
), o que se verifica no presente caso.

Por fim, cumpre assinalar que o prequestionamento da matéria para fins recursais não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente que o tema jurídico tenha sido efetivamente analisado no corpo da decisão, o que também se observa na hipótese vertente.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela empresa Oeste Construtora Ltda., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025